Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, que (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
4. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
4.1. O desconto indevido de valores em conta corrente, a despeito de causar aborrecimentos, não é suficiente para ofender direitos da personalidade de modo a justificar a reparação por danos morais, especialmente se a parte apelante sequer demonstrou a alegada inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.